Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-34.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705849-34.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MENDES RECHDEN APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso no tocante à alegação de que a administradora do consórcio assumiu o compromisso de que a contemplação de suas quotas ocorreria até o oitavo mês da celebração do ajuste e em relação à alegação de abusividade de cláusulas contratuais e ao pedido de anulação destas, por possível supressão de instância. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 14:55:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator